Tribunal: TJMT
Processo: 1043969-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043969-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GRAN LOBO - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 11.757.583/0001-16 (APELADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Objetiva De Concessionária De Rodovia. Objeto Na Pista. Dano Material. Indenização Mantida.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais proposta por empresa proprietária de veículo que colidiu com pneu de caminhão deixado na pista da BR-163, em rodovia administrada pela concessionária ré.

2.
Pedido de reembolso por gastos com reparo no valor de R$ 14.499,26
(quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos)
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) a responsabilidade objetiva da concessionária por omissão na prestação do serviço; e (
ii
) o termo inicial da correção monetária.

III. Razões de decidir

4. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por omissão na conservação da via, sendo irrelevante a inspeção realizada minutos antes do acidente.

5. A culpa exclusiva de terceiro não foi comprovada, e a permanência do objeto na pista caracteriza falha no serviço.

6. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo pagamento do conserto, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária para 14/01/2019.

Tese de julgamento:
"
A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de objeto deixado na pista, não sendo afastada a responsabilidade pela realização de inspeção anterior ao acidente
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089083220238110037.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1043969-44
.20
2
0
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de A
pelação interposta por
Concessionária Rota do Oeste S.A
.
em virtude da sentença proferida pela
Ju
í
z
a
da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente
o pedido formulado n
a
A
ção de
I
ndenização por danos materiais
, ajuizada pela
Gran
Lobo – Administração e Locação de Imóveis Ltda
.

A Juíza reconheceu a falha na
fiscalização eficaz, consis
tente na presença
de p
neu de caminhão na pista
de rolamento, provocando a batida do ve
ículo de propriedade da Apelada,
e compeliu a Apelante a restituir
o
valor de
R$ 14.499,26
(quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos)
,
acrescido
s
de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso,
a título de indenização por danos material.

Além disso, compeliu a Apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios,
no percentual de
10% do valor da condenação
.

Inconformada,
suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Disse que,
ao imputar responsabilidade à concessionária,
a sentença
não teria enfrentado argumentos e provas relevantes constantes dos autos,
tais
como:

inspeção realizada 25

(vinte e cinco)
minutos antes do acidente, sem registro de objetos na pista;
que o
depoimento do funcionário
(Sr.

Kemuel
Farinelli
)
confirmou os protocolos de manutenção e fiscalização da via
, bem com o que o
fato de que objetos na pista, quando ocorrem, geralmente são deixados por terceiros e não pela inércia da concessionária.

No mérito, defendeu que a responsabilidade objetiva pressupõe o nexo causal entre omissão e dano, e que houve cumprimento integral do PER (Programa de Exploração da Rodovia), com inspeções dentro do intervalo contratual de 90
(noventa)
minutos.

Arguiu que o
acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro (queda de objeto de outro veículo), caracterizando exclud
ente do dever de indenizar.

Alegou que a
concessionária não pode ser onipresente em todos os trechos da rodovia (cerca de 850 km), conforme jurisprudência ci
tada do TJMT e outros tribunais.

No mais, disse que o
boletim de ocorrência e as fotos sugerem que o
motorista do carro poderia ter evitado o acidente.

C
a
so mantida a condenação, pugnou
para que a
correção monetária incid
a
a partir do efetivo desembolso dos valores
(janeiro de 2019), e não do evento danoso (novembro de 2018), nos termos da Súmula 43 do STJ
.

Contrarrazões anexadas no ID
276371457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
Gran
Lobo –
Administração e Locação de Imóveis Ltda.
ajuizou
Ação de Indenização por danos materiais em face da
Concessionária Rota do Oeste S.A
.
em virtude de acidente automobilístico, ocorrido em 14/11/2018,
por volta as 20h
00min
,
na BR-163, Km 75,
cujo
veículo Land Rover, do sócio da
empresa demandante
, colidiu com um pneu de caminhão que estava na pista
de rolamento
.

Disse que o automóvel precisou passar por reparos, ao custo de
R$ 14.499,26 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal anexa
da à petição inicial
, além de enfatizar a depreciação do veículo como consequência indireta do sinistro.

A
legou
que a responsabilidade objetiva da concessionária
Apelante
decorre do seu dever de zelar pela segurança e manutenção da via, sendo o evento danoso resultado direto de omissão na prestação do serviço.

Pugnou, ao final de seu arrazoado, pelo reembolso do valor gasto com o conserto do automóvel
, acrescido de consectários legais
.

Citada, a Apelante alegou, em sua defesa, a ausência de responsabilidade objetiva. Disse que
não deixou objeto algum na pista, e que inspeções prévias realizadas antes do acidente não identificaram qualquer obstáculo.

Sustent
ou
que não há como prever ou impedir eventos fortuitos, como a queda de objetos de veículos terceiros em trânsito.

Reforç
ou
que o Programa de Exploração da Rodovia (PER) determina inspeções regulares a cada 90
(noventa)
minutos, com monitoramento por GPS, devidamente fiscalizado pela ANTT.

Reproduz
iu alguns
julgados que afastam a responsabilidade de concessionárias quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou ausência de prova de omissão.
Neste aspecto, alegou que
a teoria do risco administrativo (art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC), só
é
configura
da
com a presença de nexo causal, o que estaria ausente no caso concreto.

Saneado o feito, foi realizada audiência de instrução
, cujos termos foram anexados no ID 276371435
.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida, que destacou ser obrigação da Concessionária garantir as condições adequadas de segurança e trafegabilidade da rodovia, o
que não foi cumprido no caso concreto, caracterizando falha na prestação do serviço.

Em vista disso, acolheu o pedido inicial e compeliu a Apelante a reembolsar o valor do reparo do automóvel do usuário do serviço, parte Apelada.

Inconformada, a concessionária recorreu.

Aleg
ou
,
em
preliminar,
a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos t
ermos do art. 489, § 1o, do CPC.

N
o mérito, sustenta: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (
ii
) ausência de nexo de causalidade; (
iii
) culpa exclusiva de terceiro; (iv) cumprimento do dever contratual de fiscalização.

-
Preliminar
de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
.

Sem embargo à irresignação da Apelante, a
sentença
recorrida
apresenta fundamentação clara e coerente, com expressa valoração das provas documentais e orais, além da indicação das razões que conduziram à conclusão pela procedência do pedido inicial.

A
julgador
a

a quo
, como destinatári
a
final da prova, fundamentou sua convicção com base nas imagens, boletim de ocorrência, notas fiscais, e no depoimento do funcionário da própria
Apelante
,
e
reconhece
u
a responsabilidade objetiva da concessionária à luz dos
arts
. 14 do CDC e 37, §6o, da Constit
uição Federal
.

A alegada omissão quanto
ao depoimento da testemunha arrolada pela Apelante
não se sustenta.

A

J
uíz
a

sin
gular
ponderou sua
fundamentação
ao contexto probatório global e considerou, corretamente, que o fato de ter havido inspeção 25
(vinte e cinco)
minutos antes do acidente não exclui a falha no serviço, tampouco ilide o nexo causal.

A
falt
a de menção exaustiva a cada ponto
da defesa
não configura nulidade, sobretudo quando o fundamento decisório enfrentou adequadamente os elementos essenciais à solução do litígio, em conformidade com o art. 489 do CPC.

Posto isso, rejeito a p
reliminar
.

-
Mérito
.

É incontroverso que a
pessoa jurídica Apelada, proprietária do veículo Land Rover
246197-I/LR DISCOVERY TD6 HSE
7
,

placas QCZ6800/MT,
sofreu danos materiais em decorrência de acidente automobilístico ocasionado por um objeto (pneu de caminhão) deixado na pista de rolamento,
dia 14/11/2018,
à
s 20h00min
, em rodovia sob a
dministração da concessionária A
pelante.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por omissão na manutenção e fiscalização da via (REsp 1.861.680/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
20/05/2020).

A responsabilidade objetiva decorre da teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade com a atividade desempenhada.

Nesse sentido, cito jurisprudências:

RESPONSABILIDADE CIVIL Rodovia – Objeto na pista – Fortuito interno – Danos materiais, morais e estéticos – Demonstração – Indenização – Possibilidade: – A existência de objeto na pista configura fortuito interno ao serviço prestado pela concessionária responsável.
(
TJ-SP - Apelação Cível: 1001851-51.2019.8 .26.0306
São José do Rio Preto, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de
Julgamento: 05/03/2024, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - TEMPESTADE E DESLIZAMENTO DE PEDRAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA OU PREVENTIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público, que se beneficia da exploração da rodovia pedagiada, é objetiva, portanto, deve responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço. Se a responsabilidade é objetiva, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, portanto basta a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado A reparação pelos danos materiais, devidamente comprovados, e pelos danos morais é medida que se impõe.
(
TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 1037550-42.2019
.8.11.0041
, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:
22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

No
caso, ainda que a concessionária afirme ter realizado inspeção anterior ao acidente, essa circunstância, por si só, não afasta o dever de indenizar, pois a permanência do objeto na pista
– pneu de caminhão –
revela

falha na prestação do serviço, especialmente em horário noturno, quando a vigilância deve ser intensificada.

Em outras palavras, o argumento de que houve inspeção 25 (vinte e cinco) minutos antes do acidente não é suficiente para afastar a responsabilidade, pois a presença no pneu na pista — cuja remoção não foi realizada —
insisto,
caracteriza falha no serviço.

O argumento de culpa exclusiva de terceiro
, também,
não se sustenta. A concessionária não comprovou de forma cabal que o objeto foi deixado no intervalo entre a inspeção e o acidente, tampouco que adotou providências imediatas ou eficazes para sua remoção.

Ademais, relatórios unilat
erais, produzidos pela própria A
pelante, não têm força probante suficiente para elidir a responsabilidade objetiva, conforme reiteradamente decidido pelo
s

Tribunais
.

O entendimento adotado pel
a

J
uíz
a
d
a Vara de O
rigem está alinhado à jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, segundo o qual:

“
Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, concessionárias de rodovias respondem pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão
”
.

(
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089083220238110037,
Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)
.

Dessa forma,
permanecem
hígidos os fundamentos da sentença,
no capítulo
que reconheceu a responsabilidade da concessionária e fixou a indenização com base em provas robustas.

Portanto, confirmo o reembolso da quantia de
R$ 14.499,26 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte
e seis centavos),
paga p
ela Apelada para o conserto do seu automóvel,
conforme nota fiscal anexa
da à petição inicial.

No que tange ao termo inicial da correção monetária,
a
sentença fixou o termo inicial partir do
evento danoso, ocorrido em 14/11/2018. No entanto, a correção deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo que, no caso, foi do pagamento, realizado em
14/01/2019
(ID 276371368).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de danos materiais efetivamente comprovados por documentos fiscais, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso realizado pelo lesado (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
28/11/2013).

Portanto, a sentença merece reparos neste capítulo.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial
provimento ao apelo
e altero, apenas, o termo inicial da correção monetária para que comece a contar do pagamento do conserto – 14/01/2019.

De
ixo de aplicar
h
onorários advocatícios

recursais por não ter cabimento em casos de recurso provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025